Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706081-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por M. R. E. S, nos termos do pedido contido no ID 24457437. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora